Tribunal: TJPA
Processo: 0863310-86.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863310-86.2019.8.14.0301

APELANTE: HERALDO BATISTA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REPRODUÇÃO GENÉRICA DE PRECEDENTES E NORMAS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 489, § 1º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, anulou de ofício a sentença por ausência de fundamentação, determinando o retorno dos autos à origem, sob o argumento de que o decisum limitou-se à reprodução de precedentes e normas, sem análise concreta das alegações do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a sentença de primeiro grau é nula por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC, e se deve ser mantida a decisão monocrática que reconheceu tal nulidade de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgador deve apresentar fundamentação que enfrente os argumentos relevantes das partes e demonstre a adequação das normas e precedentes ao caso concreto, sob pena de nulidade da decisão.

4.

A mera reprodução de dispositivos legais, precedentes ou teses jurídicas, sem a devida correlação com os fatos da causa, não satisfaz o dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

5.

A sentença que utiliza fundamentação genérica, apta a justificar qualquer resultado, e que deixa de analisar especificamente as alegações do autor, viola o art. 489, § 1º, do CPC.

6.

A ausência de explicitação do raciocínio jurídico adotado pelo julgador impede o controle da decisão e compromete sua validade.

7.

A nulidade por ausência de fundamentação pode ser declarada de ofício, por se tratar de vício que atinge a própria estrutura da decisão judicial.

8.

A repetição, no agravo interno, de argumentos já enfrentados, sem inovação relevante, autoriza a manutenção da decisão agravada, inclusive por fundamentação por referência, conforme entendimento do STJ (Tema 1.306).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão judicial que se limita à reprodução de precedentes e normas, sem demonstrar sua aplicação ao caso concreto, é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC. 2. A falta de enfrentamento dos argumentos relevantes das partes compromete a validade da sentença e autoriza sua anulação de ofício. 3. É válida a manutenção, em agravo interno, da decisão monocrática por fundamentação por referência, quando inexistem argumentos novos relevantes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º; CPC, art. 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.306.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0863310-86.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A

ADVOGADO:

PAULO ROBERTO VIGNA - OAB/SP sob nº. 173.477

AGRAVADA:

HERALDO BATISTA DE OLIVEIRA

ADVOGADO:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
contra decisão monocrática de ID. 30064141 que conheceu do recurso em face de
HERALDO BATISTA DE OLIVEIRA
e, de ofício anulou a sentença por ausência de fundamentação, determinando o retorno dos autos para o Juízo
a
quo, prejudicando as demais analise s de mérito.

A referida decisão monocrática reconheceu que a sentença era nula por ausência de fundamentação, uma vez que houve mera reprodução de precedentes jurisprudenciais e textos legais, sem, contudo, adequá-los ao caso concreto e omitindo-se de enfrentar os argumentos do consumidor. Compreensão mantida aquando da oposição de Aclaratórios pela Operadora de Saúde, conforme ID.

31581792.

No agravo interno de
AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A,
dispôs-se pelo desacerto da decisão monocrática, uma vez que em seu entender a sentença proferida não estaria nula e que, por isso, a decisão monocrática estaria equivocada.

Contraminuta:
apresentada conforme ID.

33553747.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0863310-86.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A

ADVOGADO:

PAULO ROBERTO VIGNA - OAB/SP sob nº. 173.477

AGRAVADA:

HERALDO BATISTA DE OLIVEIRA

ADVOGADO:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de agravo interno.

Avante
e com objetividade.

Direta e objetivamente: o recurso não merece provimento.

Diante da repetição, pelo Agravante, dos mesmos argumentos já analisados e refratados, impende a ratificação das razões de decidir da decisão monocrática ora recorrida. Esta compreensão foi firmada pela via de precedente formalmente vinculante no Tema 1.306 do STJ,
verbis:

1. A técnica da fundamentação por referência (
per relacione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Por oportuno, entendo por repisar as razões de decidir erigidas na decisão monocrática no que pertine a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Neste sentido:

“(...)Entendo, com as vênias de estilo, que a sentença de 1º Grau está equivocada.

A mera alegação de que “(...) Consoante prova dos autos, verifica-se que o aumento imposto pela ré não é abusivo estando consonante com a referida resolução normativa. Noutro giro, considerando que o valor cobrado pela ré é lícito, não merece guarida o pedido do autor de repetição de indébito. Por outro lado, no caso vertente, não restou configurado o dano moral, uma vez que a ré não cometeu nenhuma ilicitude ou danos à personalidade do autor, não comportando o dever de indenização. (...)” não se mostra argumentação apta ao cumprimento da exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

O artigo 489 do Código de Processo Civil traz os requisitos essenciais à sentença válida. Entre os ditames legais está a fundamentação. Eis o dispositivo legal, em destaque:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.”

O raciocínio jurídico utilizado deve obrigatoriamente indicar (i)quais os motivos, (ii) qual a base legal, doutrinária e jurisprudencial utilizada e (iii) qual o cotejo desses com a demanda apresentada para justificar o resultado de (im)procedência da pretensão eleita. Trilhar que garante uma sentença válida, porque devidamente fundamentada.

Por via de consequência, uma sentença não fundamentada, segundo o § 1º, do artigo 489 do Código de Processo Civil se estabelece quando:

Art. 489. (omissis)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse pontuar, Lenio Luiz Streck, Dierle Nunes, Leonardo Carneiro Cunha e Alexandre Freire nos ensina
[1]
:

2.3. A fundamentação. Na sequência vêm os fundamentos, em que o juiz vai analisar as questões de fato e de direito. Já se chamou a esse requisito de “motivação”, que, agora, deve ser comandado por um novo conceito: o do dever de fundamentar, previsto no art. 93, IX, da Constituição do Brasil. Aqui temos de reconhecer que a distinção entre questões de fato e questões de direito tem a função analítico-didática, com uma função pragmática de identificar “fato” e “direito”, embora no plano da teoria do direito há muito essa cisão esteja superada, mormente a partir da conhecida tese de Castanheira Neves. Filosoficamente, é impossível distinguir uma questão de fato de uma questão de direito, porque, quando vislumbramos o fato, ele já nos aparece juridicizado, uma vez que o direito é a condição de possibilidade do intérprete-juiz dizer o fenômeno. Se acreditássemos, efetivamente, na cisão entre fato e direito, teríamos que, fatalmente, crer que primeiro nos deparamos com os conceitos das coisas para, só depois, acoplarmos aos fatos brutos, desnudos. A partir do giro linguístico – em que foi superado o esquema sujeito-objeto –, nem o fato possui uma essência nem o sujeito diz o mundo a partir de sua mente. E o direito não lida com conceitos sem coisas, o que o arrastaria em direção à ontoteologia (Streck, L.L. Hermenêutica jurídica e(m) crise. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 11. ed., 2014).

........................................................................................................

Há que se entender, então, que a cisão que o CPC propõe tem esse caráter meramente instrumental, porque sempre os fatos já estarão impregnados de direito e o direito será, desde logo, “constrangido” pela facticidade. De todo modo, devem as partes exigir que haja uma descrição detalhada, porque até mesmo uma descrição de um fato já é, sempre, um modo de prescrição. Dito de outro modo: a descrição do fato, ao tempo em que reduz a termo as percepções de mundo do intérprete, submetendo suas convicções ao necessário constrangimento epistemológico, também nos remete a uma série de convocações, feitas para aproximar o texto da realidade descrita.

........................................................................................................

Aqui, imbrica-se o dever de fundamentação com o dever de levar a sério todos os argumentos das partes, considerando-os profunda e detidamente, o que no direito alemão se chama de Erwägungspflicht. A fundamentação é considerada um direito essencial pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos (sentenças de 9-12-1994, 4, Ruiz Torija e Hiro Balanies, parágrafos 27 e 29; de 19-2-1998, 3, Higgins e outros – Fr, parágrafo 42; e de 21-1-1999, 1, Garcia Ruizes). No mesmo sentido, ressalte-se a posição do Tribunal Constitucional da Espanha (Sentença n. 20, de 10 de fevereiro de 2003).

........................................................................................................

O dever de fundamentar – que é mais do que motivar – não é simplesmente um adereço que será posto na decisão. Tampouco será uma justificativa para aquilo que o juiz decidiu de forma subjetivista- solipsista. O Estado Democrático e a Constituição são incompatíveis com modelos de motivação teleológicos do tipo “primeiro decido e só depois busco o fundamento”. Superado o paradigma subjetivista (filosofia da consciência e suas vulgatas), é a intersubjetividade que será a condição para o surgimento de uma decisão. Nesse sentido, o juiz deve controlar a sua subjetividade por intermédio da intersubjetividade proveniente da linguagem pública (doutrina, jurisprudência, lei e Constituição). As suas convicções pessoais são – e devem ser – irrelevantes para a decisão. Por isso, a decisão judicial não é fruto do pensamento pessoal ou da “consciência do julgador”. Decisão nesse sentido será nula. Como bem lembra Arruda Alvim, o juiz não decide arbitrariamente, em função de sua mera vontade (Manual de direito processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 16. ed., 2014, p. 1133). Como se pode ver pela leitura do art. 371, o CPC aboliu a livre apreciação da prova e qualquer forma de livre convencimento. No projeto original do Senado repetia-se a velha ladainha acerca do livre convencimento. Na Câmara, todas as alusões a esse poder de liberdade de julgamento foram retiradas. A expulsão do livre convencimento é um elemento de extrema relevância para demonstrar o significado desse segundo elemento chamado “fundamento” da sentença. A fundamentação é condição para a decisão e não uma justificativa das premissas tomadas para a conclusão. Isso quer dizer que o juiz não decide para depois fundamentar. Absolutamente não. E, se o faz, está colocando a sua subjetividade acima do direito. Na verdade, a decisão deve ser o resultado da fundamentação e não o contrário.

Portanto, o julgador é obrigado a dizer o caminho que adotou para sua conclusão, cuja ausência de fundamentos ou insuficiência deles levará a nulidade do julgado, indubitavelmente.

Nessa senda, a jurisprudência é uníssona.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que uma decisão judicial não pode ser considerada fundamentada quando não analisa todos os argumentos relevantes das partes ou não explicita os motivos concretos que justificam sua conclusão.

(...)

6. A nulidade da sentença deve ser declarada de ofício, pois a ausência de fundamentação adequada compromete a validade do julgamento e viola o dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença anulada de ofício, restando prejudicadas as demais alegações recursais.

Tese de julgamento:

1. A ausência de fundamentação suficiente na decisão judicial, especialmente quanto à delimitação dos marcos prescricionais, configura nulidade, nos termos do artigo 489, § 1º, do CPC.

(...)

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no acórdão. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003865-75.2013.8.14.0045 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/2025)

E ainda:

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em determinar se a decisão interlocutória que recebeu os Embargos à Execução com efeito suspensivo é nula por ausência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

4. A ausência de motivação impede a análise adequada dos motivos que levaram à concessão do efeito suspensivo e ao afastamento da caução, o que configura nulidade da decisão por inobservância dos requisitos legais para validade das decisões judiciais.

5. A fundamentação de uma decisão é um direito essencial das partes e um dever do julgador, sendo a sua ausência causa de nulidade, conforme o artigo 93, IX, da Constituição Federal e o artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Decisão anulada por ausência de fundamentação.

Tese de julgamento: 1. A ausência de fundamentação em decisão interlocutória que concede efeito suspensivo a embargos à execução enseja a sua nulidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 489, § 1º, e 371. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810550-54.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/11/2024)

No caso em comento não se consegue depreender quais foram os elementos de raciocínio jurídico adotados pelo julgador que afastou as alegações do Consumidor em detrimento das disposições normativas referenciadas e o respectivo motivo pelo qual o julgador foi inclinado a assim decidir. Por exemplo, o togado a quo não explicitou o motivo pelo qual entendia que o percentual aplicado ao Consumidor não era desarrazoado ou aleatório, ou ate mesmo prescindindo de análise atuarial como ventilado pelo Autor.(...)”

AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
diz em suas razões que inexiste qualquer elemento motivador de anulação da sentença. Contudo o que se percebe do ato anulado pela decisão monocrática foi a mera transcrição da ementa do REsp n. 1.568.244/RJ e menção aos temas 952 e 1016 com suas teses, sem, contudo, aplicá-las de forma argumentada ao caso concreto.

Em apenas uma linha, fora da reprodução de precedentes, temas e atos normativos, o julgador analisa a pretensão autoral de revisão do valor da mensalidade do plano de saúde afirmando
“Consoante prova dos autos, verifica-se que o aumento imposto pela ré não é abusivo estando consonante com a referida resolução normativa.”
. Premissa esta que inclusive serve para sustentar qualquer decisão judicial que pretenda a revisão de planos de saúde, reforçando a compreensão de sua nulidade.

Desta forma não há como entender que a sentença está fundamentada, logo mantendo-se a decisão monocrática que determinou sua anulação.

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão monocrática anulou a sentença por ausência de fundamentação.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 27/05/2026